Tribunal: TJBA
Processo: 8006769-44.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006769-44.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE CARVALHO MACIEL

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: POLO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARCOS DE CARVALHO MACIEL contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos demonstram renda líquida incompatível com a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a simples declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que não evidenciam de forma robusta a incapacidade econômica, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A presunção de insuficiência financeira decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

2. O agravante não demonstrou de forma satisfatória sua incapacidade econômica, uma vez que os contracheques apresentados demonstram auferir renda líquida de R$5.371,36, valor que indica possibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

3. A ausência de comprovação documental robusta acerca da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais justifica o indeferimento do benefício, com base em precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

2. A existência de documentos que comprovam o recebimento de renda suficiente para arcar com as custas processuais sem comprometimento da subsistência autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 1.021, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024; TJ-SP, Agravo Interno Cível 2215779-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 23.09.2024; TJ-MG, AGT 10000170825046001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10.07.2018.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça